Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. IMÓVEL HERDADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA DEVIDA. SALÁRIO. MEAÇÃO.

1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.

2. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em regra, a pensão alimentícia a ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo e assegurar ao beneficiário tempo hábil para que reingresse ou se recoloque no mercado de trabalho, a fim de possibilitar a manutenção pelos próprios meios. Isso porque a obrigação familiar pertence a ambos os cônjuges, que são os verdadeiros responsáveis pela condução da família, nos termos do art. 1.567 do Código Civil.

4. Os alimentos transitórios foram fixados em patamar razoável para suprir as necessidades básicas da ex-cônjuge, aliado ao tempo necessário para sua reinserção no mercado de trabalho.

5. No regime da comunhão universal de bens, são excluídos da comunhão apenas os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, a teor do que dispõe o art. 1.668, inc. I, do Código Civil. Ausente ressalva quanto à incomunicabilidade do bem, é cabível a partilha do imóvel.

6. Os proventos auferidos por um dos cônjuges configura um bem adquirido na constância do casamento, que passa a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais. Isso porque no regime de comunhão parcial ou universal de bens, o direito ao recebimento dos proventos não se comunica ao término do casamento, mas, ao serem tais verbas percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio, transmudam-se em bem comum, mesmo que não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel, deve compor o acervo patrimonial a ser partilhado em caso de desfazimento da sociedade conjugal.

7. Apelação desprovida.